Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-74.2021.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000698-74.2021.8.05.0176 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: CELIA MARIA LUZ MUNIZ FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Processo Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do previsto no contrato. Envio posterior com retorno de AR sob a anotação “não procurado”. Inviabilidade de configuração da mora. Inaplicabilidade do Tema 1132/STJ à hipótese concreta. Precedentes. Recurso desprovido. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão proposta contra CÉLIA MARIA LUZ MUNIZ FREITAS. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside na validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, elemento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, e da jurisprudência dominante. III. Razões de decidir A decisão agravada corretamente reconheceu que a notificação inicialmente enviada (ID 72738793) destinou-se a endereço diverso do previsto no contrato (ID 72738790), tornando-a imprestável para fins de constituição em mora, à luz do Tema 1132/STJ. O agravante alega envio posterior de notificação ao endereço contratual (ID 72739480), mas esta retornou com a anotação “não procurado”, revelando a ausência de efetiva entrega. Conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte, notificações devolvidas sob tal justificativa não comprovam a mora exigida, por ausência de ciência do devedor, o que afasta a incidência do Tema 1132/STJ. Diante da ausência de constituição válida da mora, é indevido o processamento da ação de busca e apreensão e correta a extinção sem julgamento do mérito. Ausência de novos elementos aptos a infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” inviabiliza a constituição da mora exigida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, sendo inaplicável o Tema 1132/STJ às hipóteses em que a correspondência sequer chega a ser efetivamente entregue no endereço do devedor. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno interposto no âmbito da Ação de Busca e Apreensão tombada sob o nº 8000698-74.2021.8.05.0176, promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em desfavor de CÉLIA MARIA LUZ MUNIZ FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator RRD8